Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-18.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-18.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 230.122.181-49 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), M.C GONCALVES - CNPJ: 22.338.695/0001-59 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), M.C GONCALVES - CNPJ: 22.338.695/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - REAPRECIAÇÃO VEDADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -
RECURSO PREJUDICADO
.

Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito.

“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
(art. 508 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada procedente nos seguintes termos:

Nos termos do art. 490 do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte requerente, razão porque:

1) DECLARO INEXISTENTE
os débitos e os contratos discutidos nos autos.

2) CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 04/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO
a parte requerida a efetuar a devolução em dobro do pagamento efetuado indevidamente, ou seja, o valor já calculado no montante de
R$16.920,18 (dezesseis mil novecentos e vinte reais e dezoito centavos)
, conforme a presente sentença, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).

4) CONDENO
, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

O apelante defende a regularidade da contratação, afirmando que
“NÃO HÁ NENHUMA IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO RÉU EM EFETUAR A COBRANÇA DE UM DÉBITO, DEVENDO-SE RESSALTAR, PRINCIPALMENTE, QUE AS FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FORAM ACORDADAS. Neste caso, não houve falha na prestação do serviço contratado pelo banco”
.

Sustenta que
“no caso concreto, inexistiu a cobrança indevida, judicial ou extrajudicial, dos valores reclamados na inicial e que constituíram o pedido de repetição do indébito, tendo em vista que a cobrança realizada era devida”
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 186331306.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece os contratos descritos na inicial, cujas parcelas foram descontadas do seu benefício previdenciário.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro do valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

Todavia, além desta demanda, propôs ainda outras duas ações n. 1001842-96.2020.8.11.0007 e n. 1000211-20.2020.8.11.0007 a primeira transitou em julgado no dia 10/11/2020 a outra no dia 20/08/2021.

Diante disso, não existindo dúvida que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada (art. 508 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgamento em: 12-05-2023)

Logo, é vedado propor nova Ação com a finalidade de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, danos morais, se já foi afirmada a sua eficácia em outro processo que até mesmo transitou em julgado.

Pelo exposto,
reconheço de ofício a coisa julgada e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, §3º, do CPC.

Com isso, fica prejudicado o Recurso. Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024